Tribunal: TJMT
Processo: 1003334-42.2021.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003334-42.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FERNANDA PRADO CRUVINEL - CPF: 979.361.461-72 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO COM ASSINATURA ELETRÔNICA – VALIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

O contrato de alienação fiduciária assinado eletronicamente pelo devedor é suficiente para instruir a Ação de Busca e Apreensão.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo no art. 485, I, do CPC, em razão do indeferimento da inicial, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais.

O apelante aduz que o contrato contém a assinatura eletrônica da apelada, o que atestaria sua validade.

Sem contrarrazões, visto que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante instruiu a Ação de Busca e Apreensão de Veículo com o contrato de alienação fiduciária assinado eletronicamente pela devedora (ID 123014276).

Intimado a apresentar documento que identifique com mais precisão a contratante, reafirmou a regularidade da avença anexada nos autos. Com isso, o feito foi extinto em virtude do indeferimento da inicial. Confira-se:

Ocorre que consta na aludida assinatura apenas a data e o horário em que o contrato supostamente fora assinado, sem nenhuma outra informação que auxilie na qualificação de autenticidade da mesma.
(ID. 123014305).

O artigo 107 do Código Civil dispõe que “
a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”, e o art. 411, II, do CPC, estabelece que se considera autêntico o documento assinado de forma eletrônica.

A Lei n. 10.931/2004 enuncia:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

(...)

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Como visto, a assinatura eletrônica é amplamente admitida.

O contrato ora em discussão traz a seguinte informação:

“
Contrato assinado eletronicamente pelo FINANCIADO em 02/01/2020 às 13:16:24
”. (ID 123014276).

Logo, tudo indica que a assinatura foi gerada pelo software próprio da instituição financeira e, à primeira vista, comprova a contratação (art. 373, I, do CPC).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - ASSINATURA ELETRÔNICA - ART. 411 CPC - AUTORIA DO DOCUMENTO IDENTIFICADA. Nos termos do art. 411 do CPC, são considerados autênticos os documentos assinados eletronicamente. O não registro da entidade certificadora no rol de Autoridades Certificadoras da Infraestrutura de Chaves Públicas brasileiras não impossibilita a validação.
(TJMG – AC. 10000220890792001, relator Des. Alexandre Victor de Carvalho, julgamento em 18/08/2022, 21ª Câmara Cível Especializada, publicação em 24/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR ASSINADO – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA COM NÚMERO DA CÉDULA BANCÁRIA DIVERGENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E VENCIMENTO – OPERAÇÕES DISTINTAS – VALIDADE – CONTRATO DIGITAL – ASSINATURA ELETRÔNICA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de busca e apreensão a constituição em mora poderá ser comprovada por carta registrada com avisto de recebimento, entregue no endereço fornecido pelo devedor no contrato, ainda que recebida por terceiro, conforme disposto no art. 2º, § 2º e art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº. 911 /69.

A notificação extrajudicial é valida, uma vez que expedida indicando a inadimplência e contendo número do contrato de financiamento, que embora divergente da operação bancária, diz respeito ao mesmo bem financiado.

Desde que sejam devidamente certificados, os documentos assinados eletronicamente possuem autenticidade igual à de documentos assinados pessoalmente.
(N.U 1005187-23.2022.8.11.0000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 27/07/2022, publicação em 02/08/2022).

Assim, neste momento, o instrumento anexado é suficiente para instruir a inicial, sem prejuízo de eventual impugnação pela devedora.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022